Tribunal: CARF
Processo: 10882.900371/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900371/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.596 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou erro no
preenchimento da DCTF, entretanto, não apresentou provas suficientes que
demonstrem a existência do direito creditório. A DCTF retificadora,
acompanhada de balancete contábil e planilha de apuração, não podem ser
considerados como instrumentos hábeis e capazes de conferir certeza e liquidez
ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Vinicius Guimarães.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900371/2008-24
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900371/2008-24

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de Declaração de Compensação (DcomP) com aproveitamento de
suposto pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação (fl. 6), tendo em vista que o
pagamento apontado como origem do direito creditório estaria
integralmente utilizado na quitação de débito do contribuinte.
Cientificada do despacho decisório em 05/05/2008 (fl. 8), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 04/06/2008 (fls. 9/10), na
qual alega:
2. Ocorre que, a Reclamante por um lapso ao preencher sua DCTF relativo ao
2° trimestre de 2003 no mês de abril, informou o débito apurado sob o código
6912 como sendo R$ 253.504,35 (anexo 03), quando o correto seria R$
95.618,05, vinculado com os DARF's de R$ 75.264,25 e R$ 20.353,80 como
sendo parte do DARF no valor de R$ 178.240,10 (anexo 04). ora pode ser
facilmente verificado e comprovados com envio da DCTF retificadora (anexo
5), claramente demonstrado na planilha abaixo: (...)
3. Assim sendo, a Reclamante enganou-se apenas no preenchimento de sua
DCTF, demonstrou um débito no valor de R$ 253.504,35 sendo correto o valor
de R$ 95.618,05, eis que tal erro de fato, foi facilmente solucionado com o
envio da DCTF retificadora.
4. Como decorrência é fragrante a nulidade do Despacho Decisório, primeiro
porque a Reclamante cometeu um erro de fato no preenchimento de sua DCTF,
e segundo por absoluta falta de motivação, posto que não pode a Reclamada
desconsiderar o crédito constante em sua DCTF retificadora oriundo do
pagamento indevido ou a maior relativo ao PIS apurado no mês de abril de
2003, ora comprovadamente recolhidas aos cofres públicos.
5. Sendo assim, uma vez corrigido o erro cometido no preenchimento da DCTF
através do envio da declaração retificadora e, também pela confirmação por
parte da Reclamada da existência e exatidão do crédito constante na DCTF
retificadora, fica cabalmente comprovada a inexatidão da não homologação da
referida PER/DCOMP, desta forma, a Reclamante nada deve aos cofres
Públicos.

Em 02/12/2011, a DRJ/CPS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito credit6rio, quando o recolhimento
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900371/2008-24

alegado como origem do crédito estiver integralmente alocado na quitação de
débitos confessados.
O reconhecimento do direito creditório aproveitado em DCOMP não
homologada requer a prova de sua existência e montante. Faltando ao conjunto
probatório carreado aos autos elementos que permitam a verificação da
existência de pagamento indevido ou a maior frente legislação tributária, o
direito creditório não pode ser admitido.

Intimada da decisão, em 18/09/2012, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 17/10/2012, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual defende que a retificação de DCTF possui
amparo no art. 147 do CTN (que abre essa possibilidade mediante a comprovação do erro
cometido na declaração anterior). Pela documentação contábil anexa (balancete contábil do mês
de abril de 2003 e planilha de apuração do respectivo mês), fica comprovado que a contribuinte
errou ao indicar o valor do débito de PIS não-cumulativo em abril de 2003, no valor de R$
253.504,35, quando o correto seria R$ 95.618,05. Por fim, requer que o presente recurso seja
provido, para que o direito creditório seja admitido, com a consequente homologação da
compensação que dele se aproveita.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano à questão central da lide, que
vem a ser o ônus da prova do quanto alegado em casos de compensação.
A recorrente reprisou parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de
inconformidade, de que o crédito ocorreu devido a um erro no preenchimento da DCTF e que a
retificação das informações gera o crédito pleiteado. Destaca ainda a comprovação contundente
do crédito utilizado na PER/DCOMP em questão por meio de DCTF retificadora, balancete
contábil do mês de abril de 2003 e planilha de apuração do respectivo mês, os últimos anexados
em recurso voluntário, ao tempo em que criticou as razões de decidir do acórdão guerreado.
Em que pese a recorrente ter trazido em sede recursal, balancete contábil do mês
de abril de 2003 e planilha de apuração do respectivo mês, que em tese explicariam a origem do
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900371/2008-24

indébito que pleiteia, forçoso dizer, mais uma vez, que ainda faltam elementos para estribar o seu
pleito.
A DCTF retificadora, acompanhada de balancete contábil do mês de abril de
2003 e planilha de apuração do respectivo mês, de per si não podem ser considerados como
instrumentos hábeis, suficientes e capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado
na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
Demais disso, os documentos juntados ao processo com o recurso voluntário
são intempestivos, pois deviam ter vindo aos autos na primeira oportunidade que a manifestante
teve para apresentar sua defesa, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, tendo se
operado a preclusão de tal direito de juntada de documentos.
Nessa moldura, vale repetir o quanto dito na decisão recorrida, nos termos do art.
57, § 3o do RICARF:
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação teria
suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza
e liquidez do direito ata-se intimamente ã necessária comprovação do erro presente em
declaração prestada ã Administração Tributária. Vale destacar que essa exigência está
expressa no art. 147 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 147. 0 lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta ei
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis ei
sua efetivação.
§ I° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissivel mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona a admissão da
retificadora ã comprovação do erro presente em declaração anterior também se aplica
aos casos em que a redução de tributo a pagar em DCTF tem como efeito a
desvinculação de pagamento A divida anteriormente confessada, como vem a ser a
pretensão da contribuinte.
No caso concreto, a contribuinte não apresenta qualquer documento que comprove o seu
direito. Nenhuma apuração, documentação ou mesmo outro indicio que indicasse o
pagamento indevido ou a maior e desse suporte ao crédito tributário aproveitado.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange ã existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à
Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o
contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em
que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi
demonstrada nesta fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples vontade
e seu entendimento, materializados na retificação de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis ã Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais tragados pelo artigo 170 do CTN,
pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900371/2008-24

Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade material.
Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela própria
prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Concluindo, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido ou
a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se
aproveita não pode ser homologada.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital